Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I – Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC e havendo condenação pecuniária na r. sentença, este é o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios a que foram condenadas ambas as partes.
II – Apelação desprovida.